Tribunal: STF
Processo: HC 188519
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGADA NULIDADE DA SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 366 DO CPP: NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Galib Jorge Tannuri, em benefício de Manoel Vicente Correa Filho, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado o Habeas Corpus n. 533.703/SP.
  O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi pronunciado pela prática de homicídio qualificado (incs. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal), pois, juntamente com corréu, teria desferido golpes de facão e de machado contra a vítima, causando sua morte.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo requerendo a extinção da punibilidade do paciente, pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, considerado o lapso temporal entre o recebimento da denúncia (em 2.1.2006) e a sentença de pronúncia (publicada em 19.2.2018) e a idade do réu (setenta anos, completados após a pronúncia – docs. 2 e 3). 
    4. Contra a denegação da ordem no tribunal de origem (doc. 23), impetrou-se o Habeas Corpus n. 533.703/SP, no Superior Tribunal de Justiça, denegado monocraticamente pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, pois “não apresentando a defesa argumentos bastantes a modificar a conclusão alcançada na origem que, inclusive, foi prolatada nos termos da jurisprudência desta Casa, não encontro motivos para alterar o acórdão atacado”. 
    5. Essa a decisão monocrática objeto da presente impetração, na qual o impetrante insiste na declaração de extinção da punibilidade do paciente pela prescrição da pretensão punitiva, sustentando que, “por ostentar o réu mais de 70 (setenta) anos, em face do que determina o art. 115 do Estatuto Penal, a prescrição já fulminou a pena, porque entre o recebimento da denúncia (2-1-2006) e a prolação da sentença de pronúncia (16-2-2018) e sua publicação 19-2-2018), esgotou-se tempo superior a doze anos”.
    Afirma que “basta singela leitura dos aludidos marcos processuais, com arrimo no art. 117, I e II, do Código Penal, para concluir-se que inexiste causa interruptiva da prescrição, motivo pelo qual a extinção da punibilidade ocorreu, em 20 de fevereiro de 2019, quando o paciente Manoel Vicente Correa Filho completou 70 anos de idade ”, “mesmo antes do provimento final”. 
    Para o cômputo da contagem do prazo prescricional, busca afastar o período em que o processo ficou suspenso, pela fuga do paciente por mais de dez anos (art. 366 do Código de Processo Penal). Alega a nulidade da decisão pela qual se determinou a suspensão da ação penal, apesar de o paciente haver constituído dois advogados nos autos, desde 10.1.2006.
    Refuta o argumento das instâncias originárias quanto à não influência da alegada nulidade na apuração da verdade substancial, asseverando que “a nulidade de tal ato processual, nos exatos termos do art. 566 do Código de Processo Penal deve ser declarada, pois é de clareza solar a sua influência na decisão da causa”. 
     
    6. Tem-se como requerimento e pedido:
    “(...)respaldando-se, acima de tudo, na ineficaz aplicação do art. 366 do Estatuto dos Ritos Penais, que suspendeu o curso do prazo prescricional de forma nula, interligando-os com as disposições legais estabelecidas nos art. 107, IV (prescrição) c.c. art. 109, I, art. 115 e art. 117, I e II, do Código Penal, e, mormente, se inspirando no Princípio da Ampla Defesa (art. 5º, inciso LV, segunda parte, da Constituição Federal, e art. 8, 2, alíneas, a, c, d, e e f do Pacto de San Jose), que não prescinde jamais da atuação independente do Advogado, impetra-se este habeas corpus com o pleito da concessão LIMINAR para expedir-se o Alvará de Soltura de maneira imediata, requerendo seja decretada concomitantemente a EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, enfatizando-se, mais uma vez, o paciente Manoel Vicente Correa Filho (idoso com mais de setenta anos de idade, nascido em 20 de fevereiro de 1949) corre o risco absurdo de ser julgado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Olímpia-SP, em data que se encontra na iminência de designação”. 
    Indeferida a medida liminar (doc. 28), foram prestadas as informações (doc. 31), opinando a Procuradoria-Geral da República pelo não conhecimento da impetração ou pela sua denegação, em parecer com a ementa seguinte (doc. 36):
    “Processo penal. Habeas corpus. Pleito de reconhecimento da prescrição. Processo da competência do Júri. 1. De todo inadequado HC ao e. STF, contra decisão monocrática do c. STJ, ausente flagrante ilegalidade. 2. Apesar do paciente já fazer jus a prazo prescricional pela metade, pois, ainda que ausente sentença condenatória, já tem mais de 70 anos de idade (art. 115 do CP), ainda assim não se verifica o implemento da prescrição, pois o processo e o prazo prescricional estiveram suspensos na forma do art. 366 do CPP. 3. Ainda que o paciente tenha constituído advogados nos autos, estes não impugnaram a incidência do art. 366 do CPP e praticamente não compareceram aos autos, o que equivale a não constituição de advogado pelo paciente, que estava ciente do processo contra si. 4. Pelo não conhecimento do HC; caso conhecido, pela denegação da ordem”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizariam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado monocraticamente o Habeas Corpus n. 533.703/SP.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    8. Apesar do óbice formal ao prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal, por versar sobre reconhecimento de causa extintiva da punibilidade, matéria de ordem pública cuja eventual demonstração poderia demonstrar ilegalidade manifesta ou teratologia a ensejar concessão da ordem de ofício, é de se examinar a ocorrência ou não da alegada prescrição.
    9. Como mencionado quando do indeferimento da medida liminar, o acolhimento da pretensão deduzida nesta impetração exige o prévio reconhecimento de duas premissas elencadas na inicial, quais sejam: a) a contagem pela metade do prazo prescricional (art. 115 do Código Penal), pela idade do paciente, que completou setenta anos após a pronúncia; b) a declaração de nulidade da decisão que suspendeu o curso da ação penal, por estar o paciente foragido (art. 366 do Código de Processo Penal).
    10. Nos termos do art. 115 do Código Penal, “são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era (...) na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos”.
    No art. 117 do Código Penal se estabelecem como causas interruptivas da prescrição o recebimento da denúncia (inc. I), a pronúncia (inc. II) e a publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis (inc. IV).
    Na espécie, sustenta o impetrante o transcurso do prazo prescricional entre a denúncia (recebida em 2.1.2006) e a sentença de pronúncia (datada de 16.2.2018 e publicada em 19.2.2018). Embora o intervalo temporal de doze anos seja inferior ao prazo prescricional de vinte anos previsto para o delito imputado (inc. I do art. 109 do Código Penal), sustenta a defesa incidir a prescrição, pois seria aplicável o cômputo pela metade (art. 115 do Código Penal), por contar o paciente mais de setenta anos, completados após a pronúncia.
    11. Independente da discussão sobre a inclusão da decisão de pronúncia no conceito de “sentença”, para subsequente análise da incidência da redução prevista no art. 115 do Código Penal, é incontroverso que esse benefício aplica-se ao réu que completa setenta anos em data anterior à sentença condenatória.
    12. A circunstância de o paciente (nascido em 20.2.1949; docs. 2 e 3) somente ter completado setenta anos em 20.2.2019, quer dizer, um ano após ter sido pronunciado, não altera o fato de ter cumprido o requisito objetivo para a incidência do benefício quando da prolação de eventual sentença condenatória, estando correto, no ponto, o pretendido cômputo pela metade do prazo prescricional entre os marcos interruptivos da prescrição, no caso, entre a data do recebimento da denúncia e a decisão de pronúncia (incs. I e II do art. 117 do Código Penal). 
    13. De se atentar no exame da pretendida extinção de punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva eventual ocorrência de outros marcos interruptivos da prescrição, como as hipóteses previstas no § 1º do art. 117 do Código Penal, relacionadas ao corréu (Silvano Correa) da mesma ação penal. 
    Instado, expressamente, a se manifestar sobre eventual prosseguimento da ação penal quanto ao codenunciado no período em que houve a suspensão do processo quanto ao paciente, o magistrado processante limitou-se a informar que ambos os acusados apresentaram alegações finais na mesma ocasião (fls. 532-543/fls. 545-556), tendo sido pronunciados simultaneamente e na mesma decisão (fls. 557-565), indicando não ter havido marcos interruptivos em relação ao corréu que pudessem influenciar na contagem do prazo prescricional do paciente (doc. 33). 
    14. Definida a aplicação, na espécie, do cômputo pela metade do prazo prescricional (art. 115 do Código de Processo Penal) e afastadas outras causas interruptivas da prescrição quanto ao corréu que pudessem interferir na contagem do prazo prescricional referente ao paciente (§ 1º do art. 117 do Código de Processo Penal), é de se analisar a apontada nulidade da decisão pela qual se suspendeu o curso da ação penal (e da prescrição), por estar o paciente foragido (art. 366 do Código de Processo Penal).
    15. Observa-se na cronologia dos fatos relatados na espécie: o fato delituoso teria ocorrido em 17.12.2005; em 21.12.2005, (ainda no inquérito) o paciente assina a procuração “ad judicia” outorgando amplos poderes a seus advogados; em 29.12.2005, a denúncia foi oferecida; em 2.1.2006, a inicial acusatória é recebida; em 18.1.2006, a procuração anterior foi juntada à ação penal; em 11.7.2006, o paciente, citado por edital, não comparece ao interrogatório, sendo o processo e a prescrição suspensos, nos termos do art. 366 do Código de processo Penal; em 7.7.2016, foi revogada a suspensão do processo e do prazo prescricional.
    16. Sustenta a defesa a nulidade da decisão pela qual determinada a suspensão da ação penal, pois o paciente tinha constituído dois advogados nos autos, desde 10.1.2006 (petição somente juntada em 18.1.2006), demonstrando-se o descumprimento dos requisitos para a suspensão, previstos no art. 366 do Código de Processo Penal:
    “Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312. (Alterado pela Lei n. 9.271, de 17.4.1996). 
    19. As alterações introduzidas pela Lei n. 9.271/1996 no capítulo da citação, em especial no art. 366 do Código de Processo Penal, objetivaram dar efetividade às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, extinguindo-se a denominada “revelia” na citação por edital do acusado não localizado. Extrai-se, no ponto, da manifestação do então Ministro da Justiça, Nelson Jobim, quando da Exposição de motivos do respectivo Projeto de Lei n. 4.897/1995:
    “Em relação à citação por edital, artigo 366, cogita-se de suspensão do processo e do próprio curso da prescrição para a hipótese do não comparecimento do acusado. Tal hipótese, sem dúvida, leva à incerteza quanto ao conhecimento, pelo acusado, da acusação a ele imputada, o que pode motivar a alegação, posterior, de cerceamento de defesa. Com efeito, os princípios da ampla defesa e do contraditório, adotados no ordenamento jurídico brasileiro, e a previsão da Constituição Federal de que "ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal" (artigo 5º, LVI), conferem o respaldo legal à nova pretensão do artigo 366, ainda mais quando a ela se acrescenta (parágrafo 1º) a autorização para que se produzam antecipadamente, as provas, consideradas de maior urgência”.
    Pretendeu-se, principalmente, garantir não haver trâmite processual, nem eventual condenação do réu, sem a certeza do conhecimento prévio da existência de uma acusação formal, após a instauração de processo penal válido.
    20. O conhecimento prévio de um inquérito não induz à certeza do acusado da abertura de futura ação penal, sequer instaurada. Tampouco essa certeza advém do oferecimento da denúncia. Somente após o recebimento da inicial acusatória, com a citação válida do réu é possível concluir que o acusado tomou conhecimento do fato que lhe é imputado, com todas as suas circunstâncias, instaurando-se a relação processual penal.
    Por isso, no art. 366 do Código de Processo Penal se determina, para as hipóteses em que o acusado não for localizado, condição para a continuidade do processo, qual seja, a demonstração inequívoca de que o acusado tem conhecimento da acusação que lhe é imputada. Essa demonstração, a teor do dispositivo mencionado, pode se dar de duas formas, sempre após a citação por edital: a) com o comparecimento do réu; b) constituindo advogado, se não comparecer.
    22. O contexto temporal da procuração subscrita pelo réu nas hipóteses do art. 366 do Código de Processo Penal, mais do que mero formalismo, ganha especial relevo não só quanto aos efeitos específicos decorrentes de sua aplicação, como na concretização dos princípios constitucionais que ensejaram a alteração da norma pela Lei n. 9.271/1996.
    23. Na espécie, a procuração foi firmada ainda no inquérito policial, em momento anterior ao oferecimento da denúncia e, portanto, à instauração da ação penal (doc. 8). Mesmo sua juntada após o oferecimento da denúncia se deu antes da citação por edital. Não atende, assim, por não constituir prova inequívoca do conhecimento do réu da instauração da ação penal, a finalidade específica de comprovação de sua representação processual, como exigido pelo art. 366 do Código de Processo Penal como condição para a evitar a suspensão do processo e o curso da prescrição. 
    Reitere-se, em homenagem àqueles princípios constitucionais que ensejaram a modificação da norma do art. 366 do Código de Processo Penal, o curso de processo, em caso de réu citado por edital e que não comparece ao processo, constitui exceção, pelo inequívoco potencial de prejudicialidade para o acusado, cuja ciência da ação penal não mais pode ser presumida, como ocorria na vigência de norma anterior. Entendimento contrário equivaleria à afirmação de que procuração firmada na fase de inquérito, ainda que outorgada com “amplos poderes”, conferiria ao advogado a prerrogativa de receber validamente a citação em processo penal em nome do acusado, o que não é admissível no sistema jurídico. 
    24. Tanto seria suficiente para afastar a alegação da defesa de que a procuração apresentada evidenciaria a nulidade da suspensão do processo e do curso da prescrição, objeto da presente impetração.
    25. Ainda que pudesse ser superado o óbice apontado, o que não se dá na espécie examinada, e que pudesse ser considerada válida a representação processual, não seria possível, pelas particularidades do caso, o reconhecimento da pretendida nulidade na aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal.
     
    Como assinalado na decisão impugnada, ao longo dos dez anos em que o paciente ficou foragido, os advogados constituídos não suscitaram qualquer irregularidade decorrente da alegada aplicação equivocada da suspensão do processo. Da mesma forma, após a prisão do réu e a revogação da suspensão mencionada os advogados participaram da audiência de instrução, apresentaram alegações finais, recorreram contra a pronúncia, sem que em momento algum invocassem a pretendida nulidade. Somente quando os autos foram encaminhados ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri a defesa se insurgiu contra a decisão de aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal.
    26. Nessas circunstâncias, não se vislumbra a ilegalidade aventada no julgado recorrido ao se esclarecer:
    “(...) Sobre o assunto, salientaram as instâncias ordinárias que o erro de procedimento não foi suscitado em tempo oportuno – primeira manifestação após a decisão. Desse modo, concluíram que a parte aceitou tacitamente os efeitos da decisão. Em seguida, asseveraram a incompatibilidade do comportamento da defesa com os princípios da lealdade processual e da cooperação entre os sujeitos do processo. Por derradeiro, ponderaram que a suspensão do processo não influenciou na apuração da verdade substancial. Diante desse cenário, reconheceram a preclusão da matéria e, em consequência, rejeitaram o pedido de extinção da punibilidade, nos moldes do art. 107, inciso IV, do Código Penal. 
    Aqui no Superior Tribunal de Justiça, vimos do relatório, assere a defesa a nulidade da decisão de sobrestamento do processo e, em consequência, da suspensão do lapso prescricional. Diante desse cenário, por ostentar o réu mais de setenta anos, entende imperiosa a extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal, pois, entre os marcos interruptivos da prescrição, decorreu lapso superior ao previsto no art. 109, inciso I, do Código Penal. 
    Essas ideias, no entanto, parecem-me em conflito com o estatuído pela Terceira Seção. De fato, temos reconhecido que a suspensão do processo demanda, além da citação ficta do acusado, a ausência de defensor constituído nos autos. Assim, ausente um dos requisitos previstos no art. 366 do Código de Processo Penal, o processo deve prosseguir normalmente. Foi assim que decidimos no REsp n. 1.425.339/SP, relator o Ministro Sebastião Reis Júnior. Mas o caso em desfile se me revela diferente. Reparem que os causídicos estavam cientes da suspensão do processo desde 9 de agosto de 2006. Tiveram, desse modo, diversas oportunidades de suscitar a nulidade – resposta à acusação, audiência de antecipação da produção de provas, memoriais, recurso em sentido estrito. Contudo, permaneceram inertes. Com efeito, a omissão da parte somada à apresentação de petição suscitando o vício em 6 de março de 2019, quando já ultrapassados mais de dez anos do acontecido e após consumado o lapso prescricional, são parâmetros bastantes a evidenciar estarmos diante da denominada nulidade de algibeira – aquela que, embora possível de ser sanada por meio da imediata insurgência da parte, é velada, como estratégia, na perspectiva de melhor conveniência futura. Em situações como a presente, em que evidente a inércia da defesa, o Superior Tribunal de Justiça não autoriza o reconhecimento da nulidade. Diante desse cenário, não deparo com outra compreensão do caso senão a de que a solução dada pelas instâncias de origem foi fiel ao princípio da boa fé, que demanda lealdade e cooperação de todos os sujeitos processuais.(...)
      De mais a mais, noticiam estes autos que, em 18 de julho de 2006, o causídico constituído pelo acusado manifestou-se no processo. Desse modo, quisesse a defesa a retomada normal do curso do processo, bastaria reclamar, em tempo, apontando o desrespeito ao disposto no art. 366 do Código de Processo Penal. Não obstante, omitiu-se, esperando a consumação da prescrição para suscitar a nulidade. Foi, na minha compreensão, inequivocamente contraditório o comportamento da parte. Destarte, a anulação da decisão de sobrestamento não é a melhor das soluções, pois se trata de solução contrária à boa-fé objetiva, na dimensão da vedação do venire contra factum proprium, solução contrária à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (…)
    Esse mesmo entendimento foi perfilhado pelo Subprocurador-Geral da República, que, ao opinar pela denegação da ordem, deixou assentado que, "conquanto, mesmo à revelia de procuração constituindo defensor nos autos, o Magistrado de 1º grau tenha decretado, na forma do art. 366, do Código de Processo Penal, a suspensão do processo e do prazo prescricional, em decisão publicada em 9 de agosto de 2006, a defesa do ora paciente, além de não acusar qualquer irregularidade nessa direção durante a instrução criminal e no recurso contra a sentença de pronúncia, manifestou justamente o contrário em sede de alegações finais, atestando expressamente que, 'não existindo nulidades ou irregularidades processuais, certamente o processo está em perfeitas condições para julgamento' (e-STJ Fl. 130). Observa-se, assim, verdadeiro estratagema para tumultuar o andamento da ação penal, sendo, pois, incompatível com a boa fé que deve orientar os atores processuais na busca da solução dos conflitos submetidos ao Poder Judiciário" (e-STJ fl. 298). 
    Cumpre consignar, outrossim, que, nos moldes do art. 563 do Código de Processo Penal, nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar danos às partes. Nessa toada, é evidente que a tipicidade dos atos processuais funciona somente como instrumento para a correta aplicação do direito. Sendo assim, eventual desrespeito às formalidades prescritas em lei apenas deverá acarretar a invalidação do ato processual quando a finalidade para a qual foi instituída a forma sobrepujar comprometida pelo vício. Conclusivamente, somente a atipicidade relevante, bastante a evidenciar dano concreto às partes, autoriza o reconhecimento do vício. Na mesma linha intelectiva, elucida o art. 566 do Código de Processo Penal que não será declarada a nulidade do ato processual quando não houver influído na verdade substancial ou na decisão da causa. Com efeito, demonstrada a inocuidade do ato processual viciado, inabilitado de influir no convencimento judicial, é inviável o reconhecimento da nulidade. 
    Também diante dessas considerações, não vejo como acolher a tese apresentada na inicial deste remédio constitucional, pois esclareceram as instâncias de origem que a decisão de sobrestamento do processo "não influiu na verdade substancial ou na decisão de pronúncia (art. 566 do CPP), ressalto – resultou benefício para a parte pronunciada (art. 563 do CPP), na medida em que, sem ser ouvida (bilateralidade), não se proferiu a decisão da causa" (e-STJ fl. 107). 
    Sendo assim, não apresentando a defesa argumentos bastantes a modificar a conclusão alcançada na origem que, inclusive, foi prolatada nos termos da jurisprudência desta Casa, não encontro motivos para alterar o acórdão atacado. Esse o quadro, denego a ordem de habeas corpus. Publique-se. Intimem-se“ (doc. 24).
    27. Na mesma linha, o parecer da Procuradoria-Geral da República ressalta que, nos termos das informações prestadas, no período em que o processo ficou suspenso os advogados constituídos não compareceram aos atos da produção antecipada de provas determinada, a evidenciar a necessidade da suspensão do processo. Extrai-se daquela manifestação (doc. 36):
    “Todavia, o prazo prescricional de 10 anos não se implementou entre os fatos, de 2005, e o recebimento da inicial em 02/01/2006 ou entre este marco e a sentença de pronúncia, de 16/02/2018. 
    A prescrição não se implementou entre o recebimento da denúncia e a pronúncia por conta da suspensão do processo e do prazo prescricional, na forma do art. 366 do CPP, de 11/07/2006 a 07/07/2016, capturado do paciente em 04/05/2016 - ver f. 226/227. Nesse período de suspensão, foram produzidas provas antecipadamente. 
    Do recebimento da inicial à suspensão do prazo prescricional, se passaram 6 meses e poucos dias do prazo prescricional (pela metade) de 10 anos. De quando a prescrição voltou a correr até a pronúncia, se passaram menos de 2 anos, sendo que o prazo prescricional remanescente seria em 9 anos, 5 meses e dias. 
    A defesa aqui aduz que a incidência do art. 366 do CPP é nula, pois o paciente constituiu advogado nos autos. (...)
    A toda evidência, a aplicação do art. 366 do CPP, equivocada ou não, já era questão preclusa em 2019, pois antes várias oportunidades a defesa teve de deduzir a suposta nulidade. 
    E, a outro enfoque, o juiz de Direito aqui informa que após a suspensão processo e do prazo prescricional, os advogados do paciente não compareceram a atos do processo, a exceção de apenas um ato - ver f. 213. Isso equivale a não constituição de advogado, ou seja, ciente o paciente do processo contra si, a ele não compareceu e tendo na lide constituído advogados, estes igualmente não compareceram eficazmente ao feito. 
    Na espécie, a par da incidência do art. 366 do CPP ser, a enfoque processual, questão preclusa, ainda se mostrou substancialmente necessária. 
    Aqui, em augusta via mandamental, nada de prova plena ou de argumento contundente a defesa fez que afaste a aplicação do art. 366 do CPP” (grifos no original). 
     
    28. Pelo que se depreende dos autos, após mais de dez anos de sobrestamento, acolher-se a tese de nulidade na aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal, mesmo diante da concordância da defesa, que quedou silente nas diversas oportunidades em que se manifestou, além de premiar conduta incompatível com a boa-fé e a lealdade processual, importaria no reconhecimento de nulidade preclusa, para qual a defesa, no mínimo, aderiu sem contestar (art. 565 do Código de Processo Penal).
    Como manifestado pelas instâncias antecedentes, nos termos do art. 566 do Código de Processo Penal, “não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa”, tampouco resultou o ato de sobrestamento impugnado em “prejuízo para a acusação ou para a defesa” (art. 563 do Código de Processo Penal). 
    Nesse sentido é a jurisprudência deste Supremo Tribunal:
     
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há ilegalidade na citação por edital quando a defesa oferece endereço inexistente à autoridade policial, inviabilizando a citação pessoal. Nos termos do art. 565 do CPP, a parte não poderá arguir nulidade a que haja dado causa ou para qual tenha concorrido. 2. Não cabe a esta Suprema Corte rever as premissas fáticas da decisão impugnada. 3. A alegada irregularidade na grafia do nome do citado, ante o acréscimo de preposição, não acarretou prejuízo à defesa, que atuou regularmente no processo. No processo penal, o postulado pas de nullité sans grief exige a efetiva demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 171.680-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 29.11.2019) 
    “Processual penal. Recurso ordinário em Habeas Corpus. Estupro e Atentado violento ao pudor contra adolescente. Trânsito em julgado da condenação. 1. Inadequaç